Tribunal: STF
Processo: PPE 1213
Classe: PPE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de prisão preventiva, para fins de extradição, do nacional paraguaio ALEJANDRO AYALA TRINIDAD, formulado pelo Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no Brasil, em virtude de mandado de prisão, incluído da difusão vermelha, expedido pelo Governo do Paraguai.



    A prisão foi decretada em 04.02.2025 (eDOC 2) e cumprida em 17.02.2025 (eDOC 11, p. 35). A audiência de custódia foi realizada em 18.02.2025, conduzida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Naviraí/MS (eDOC 11, p. 68-69).



    O Estado requerente foi cientificado da prisão em 24.02.2025 (eDOC 20). 



    A Defensoria Pública da União requereu o relaxamento da prisão, ante o decurso do prazo legal para formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente (eDOC 25).



    Por meio do Ofício nº 1476/2025/TPC/CGETPC/DRCl/SENAJUS/MJ, de 13.05.2025, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou não ter recebido os documentos justificativos e formalizadores do pedido de extradição.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 29, item 4, do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul (Decreto 4.975, de 30 de janeiro de 2004), o prazo para formalização do pedido de extradição é de 40 (quarenta) dias, contados da cientificação da prisão pelo Estado requerente. Já o art. 84, § 4º, da Lei nº 13.445/2017 prevê o prazo de 60 (sessenta) dias para o mesmo fim.



    Ultrapassados ambos os prazos, diante da inércia do Estado requerente na formalização do processo de extradição do nacional paraguaio ALEJANDRO AYALA TRINIDAD, entendo ser o caso de revogação do decreto prisional, com a plena restauração da liberdade do requerido.



    Ante o exposto, revogo a prisão preventiva anteriormente decretada e determino a imediata soltura do extraditando.



    Comunique-se, com urgência, para cumprimento e expedição do alvará de soltura.



    Em seguida, arquivem-se os autos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente